Tribunal: TJMT
Processo: 0004830-80.2015.8.11.0008
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004830-80.2015.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Tabelionatos, Registros, Cartórios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FELIX MARQUES DA SILVA - CPF: 021.722.321-49 (APELANTE), FELIX MARQUES DA SILVA - CPF: 021.722.321-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), BARRA DO BUGRES CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO - CNPJ: 03.953.650/0001-40 (APELADO), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELADO), MYRNA RIBEIRO SALES - CPF: 378.543.051-53 (APELADO), LEDIJANE ZANDONADI - CPF: 537.561.181-34 (ADVOGADO), JOSE PEDRO GONCALVES TAQUES - CPF: 405.404.481-68 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RONEY MARCOS FERREIRA - CPF: 303.573.491-72 (ADVOGADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS -

PRELIMINARES
-

CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA
EXTRA PETITA
E VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL -

EQUÍVOCO DO JUÍZO QUANTO AO PEDIDO NA INICIAL - TEORIA DA SUBSTANCIAÇÃO - PRERROGATIVA JURISDICIONAL ADMITIDA NOS BROCARDOS

IURA NOVIT CURIA, DABO TIBI IUS
- REJEIÇÃO -
MÉRITO
-

IMPRESCRITIBILIDADE DE TÍTULO DEFINITIVO E MATRÍCULA DE IMÓVEL - IMPROCEDÊNCIA - DIREITO PESSOAL - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA (ARTIGO 177 DO CÓDIGO CIVIL/1916) - PRECEDENTES - PRETENSÃO AUTORAL DECORRENTE DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - DIREITO REAL - DECRETO DECLARATÓRIO DE UTLIDADE PÚBLICA EM 1987 - INAPLICABILIDADE DA REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 2.028 DO CÓDIGO CIVIL/2002 - OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA (SÚMULA 119/STJ) -

SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS -

RECURSO DESPROVIDO.

Não há cerceamento de defesa por ausência de dilação probatória se as provas foram suficientes para demonstrar a fluência do prazo prescricional, reconhecido na sentença.

“Os pedidos formulados devem ser examinados a partir de uma interpretação lógico-sistemática, não podendo o magistrado se esquivar da análise ampla e detida da relação jurídica posta, mesmo porque a obrigatória adstrição do julgador ao pedido expressamente formulado pelo autor pode ser mitigada em observância aos brocardos da mihi factum dabo tibi ius (dá-me os fatos que te darei o direito) e iura novit curia (o juiz é quem conhece o direito)".
(REsp 1605466/SP).

O Superior Tribunal de Justiça definiu que ao ato nulo corre prescrição, incidindo, no caso (anulação de matrícula e registro de imóvel), a regra do art. 177 do Código Civil/1916, por se tratar de direito pessoal.

O imóvel foi efetivamente ocupado pelo Estado de Mato Grosso em 1973, com a construção de uma escola.

Em 1987 foi editado decreto declaratório de utilidade pública, incidindo a partir daí a prescrição vintenária (Súmula 119/STJ), contudo, a ação foi ajuizada em 2015, quando já havia se aperfeiçoado o prazo prescricional para indenização decorrente de desapropriação indireta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por FELIX MARQUES DA SILVA e DORA MARIA KOHLHASE MARQUES contra sentença do juízo da

1a Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Indenização por Perdas e Danos Materiais e Morais

no 4830-80.2015.811.0008 (código 105006)
,

ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, 1o SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES, MYRNA RIBEIRO SALES e JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES, que julgou improcedente a pretensão, com fundamento no art. 1.238 c/c art. 2.028 do Código Civil e art. 487, II e 490 do CPC, condenando-os ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada advogado das partes requeridas (art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC).

Condicionou a exigência quanto às obrigações da sucumbência ao disposto no § 3o do art. 98 do CPC, em razão da gratuidade de justiça., estabelecendo, ainda, que “
Transitada em julgado a sentença, OFICIE-SE ao Cartório do Registro de Imóveis, com cópia do documento de fls. 170, para cancelamento da averbação 01, da matrícula no 2.458”
(id. 2632811). Embargos Declaração rejeitados (id. 2632853).

Em suas razões para reforma da sentença, em suma, o primeiro apelante expõe ter sustentado como causa de pedir na ação ordinária o fato de o 1o Serviço Notarial e Registral de Barra Bugres haver aberto a matrícula 2.458 com base em documento criminoso, o Título Definitivo 112/74, confeccionado pelo Prefeito Municipal de Barra do Bugres valendo-se da Lei Municipal no 417/1974, que autorizava o Poder Executivo a fazer permuta (e não expedir Título Definitivo sobre propriedade alheia) de uma área de terras que não tem matrícula no RGI nem localização na cidade. O título foi entregue ao Agente do Estado de Mato Grosso, o qual solicitou ao Tabelião que abrisse a questionada matrícula, daí o Estado passou a afirmar que o imóvel já lhe pertencia. Neste cenário, em última análise, propugna que o Título Definitivo no 112 e a Matrícula no 2.458 devem ser declarados nulos de pleno direito, pois o ato nulo é imprescritível e o ato ilícito não gera direito algum, máxime se lido o art. 1.246, do Código Civil.

“Dessarte, na forma dos artigos, 1010 e 1011-I do NCPC, 145, 146 e 158 do CC/1916 (aplicável na espécie), artigos 166, 168, 169, 186 e 1.247 do CC/2003, artigo 252 da Lei de Registros Públicos (LRP), artigo 22 da Lei 8.935/94, Lei Municipal no 417/1974 de Barra do Bugres, Lei Complementar Estadual no 04/190, Lei No 8.429, de 02 de JUNHO DE 1992, lei no 1.060/50, SÚMULA 474 do STF e artigos, X e XXII e 37 caput e § 6o, da Constituição Federal”
, requer provimento ao recurso para reformar a sentença, com o prosseguimento da instrução do feito, ou,
“para
pronunciar a nulidade absoluta dos atos reputados eivados de vícios insanáveis o TITULO DEFINITIVO no 112 e a Matrícula 2.458 de fls. 001, Livro 02 do RGI, declarando-os ineficazes em obséquio a exata aplicação da lei, art. 35 da LOMAN e determinar o 1o SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES a cancelar a Matrícula no 2.458 de fls. 001. 001, Livro 02 do RGI e condenar os apelados nas demais cominações ex vi legis [...] III - na forma do art. 40, do CPP,

remeter cópia

dos autos ao Ministério Público em face do uso de documento falso”
(id. 2632856/2632860).

Símile modo, com o acréscimo das preliminares de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, cerceamento de defesa, violação ao contraditório e ao devido processo legal, a segunda apelante requer provimento para
“pronunciar a nulidade absoluta da sentença anulando o processo ab initio e determinar o prosseguimento do feito, de provas materiais de crimes e reputados vícios insanáveis como TÍTULO DEFINITIVO no 112 e a Matrícula 2. 458 de fls. 001, Livro 02 do RGI, declarando-os ineficazes em obséquio a exta aplicação da lei, art. 35 da LOMAN e determinar o 1o SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DO MUNICÍPIIO DE BARRA DO BUGRES a cancelar a Matrícula fraudulenta 2.458 de fls. 001, Livro 02 do RGI e condenar os apelados nas demais cominações ex vi legis e determinar o retorno dos autos a instância de origem para prosseguimento da ação, ex vi legis”
.

(id. 2632860/2632871).

Em contrarrazões, MYRNA RIBEIRO SALES, Tabeliã designada do 1o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Bugres, pondera que não pode ser responsabilizada por supostos atos anteriores a sua assunção ocorrida em 24/07/2015, conforme art. 28, da 6.015/73. Em remessa ao art. 205, da mesma Lei, diz que o apelante
“esteve no RGI desta Comarca em 29.09.1983, quando foi feita a prenotação sob o no. 16.810 da Escritura Pública lavrada as fls. 63 a 64 do Livro 135-A do Cartório do 3o Ofício de Cuiabá. Embora tivesse plena e INEQUÍVOCA ciência do prazo de validade da prenotação, somente retornou ao Cartório de Registro de Imóveis em, 2013, após mais 30 (trinta) anos da prenotação [...]”
(id. 2632885).

O 1o SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, por sua vez, suscita sua ilegitimidade passiva
ad causam
e endossa a incidência da prescrição da pretensão do autor (id. 2632886).

O ESTADO DE MATO GROSSO, pelo desprovimento do recurso, a teor da Súmula no 119/STJ, aduz que o prazo prescricional aplicável ao caso é de 20 anos (art. 550, do CC1916), de modo que a pretensão indenizatória à suposta desapropriação indireta ocorrida em 1987 prescreveu, pois a ação foi ajuizada em 02/10/2015. Alega, no mais, a ausência de cerceamento de defesa, uma vez que o juízo monocrático reconheceu a prescrição; a impossibilidade de instauração de arbitragem; a impossibilidade de desocupação de imóvel afetado, e ainda, que o valor da indenização deve corresponder ao valor do imóvel ao tempo do esbulho, e não ao seu valor atual como quer o apelante (id. 2632897/2632903).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pelo Procurador de Justiça Dr. José Zuqueti, diante da inexistência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo, deixou de emitir parecer (id. 3257617).

Redistribuídos a esta Relatora, deferiu-se os pedidos dos apelantes para remessa dos autos à Central de Conciliação de 2o Grau, suspendendo-se o julgamento dos recursos (id.

8624812 e id. 14919956).

Conforme o Termo de Mediação, as partes não chegaram a entendimento favorável. A Procuradora do Estado, Dra Denise Costa Santos Borralho requereu a continuidade do julgamento (id. 17405482).

Seguiram diferentes pedidos do recorrente, dentre eles a intimação do Estado Mato Grosso para manifestar o seu interesse em fazer acordo, não aceita, e julgamento rápido em razão de doença e cirurgia grave (id. 17747979, id. 33853990, id. 35364692 e id. 68038994).

É o relatório.

Retifique-se
a autuação, para incluir no polo ativo a Sr.a

DORA MARIA KOHLHASE MARQUES (id. 2632729).

V O T O R E L A T O R

VOTO (Preliminares)

CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO.

Os apelantes afirmam a ocorrência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação ao princípio do contraditório, por desatendido o requerimento pela produção das provas essenciais ao debate, tidas necessárias e únicos meios que tinham para provar os crimes cometidos pelos réus em relação ao Título Definitivo no 112 e o ato ilícito referente à Matrícula no 2.458.

Sem razão, pois ao julgar a lide (art. 355 do CPC) o d. juízo entendeu que havia ocorrido a prescrição da pretensão autoral, a qual antecede o mérito da questão deduzida na ação ordinária, daí a conclusão na sentença de que:
“Por consequência, restam prejudicados as demais alegações das partes e demais pedidos do autor”
sic
(id. 2632811 - p. 2).

Efetivamente, aferir se a pretensão está prescrita,
in casu
,

independe de dilação probatória quanto à discussão central dos autos, de sorte que a instrução do feito seria estéril e sem relevância.

Explico. A dilação probatória somente seria necessária se a análise do prazo prescricional demandasse a produção de outras provas, o que não é caso, pois não há controvérsia quanto ao suporte fático
in concreto
da pretensão declaratória de nulidade de ato jurídico c/c “perdas e danos materiais e morais, taxa de ocupação durante o tempo de usurpação do imóvel e conforme LAUDO PERICIAL elaborado pela PERÍCIA TÉCNICA DE AVALIAÇÃO” (id. 2632494 - p. 5).

Portanto, não houve cerceamento de defesa, dado que as provas constantes dos autos foram suficientes para demonstrar a fluência do prazo prescricional.

Assim,
rejeito
as preliminares.

SENTENÇA
EXTRA PETITA
E VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL)

Endereçados ao vício de decisão
extra petita
, os apelantes ponderam a existência de equívoco do juízo quanto ao pedido inicial, já que não formularam pedido indenizatório, mas somente de nulidade da matrícula 2.458, que dizem forjada mediante Título Definitivo nulo de pleno direito, eivado de falsidade ideológica (Lei Municipal no 4171/974).

Em igual contexto, aludindo ao art. 35 da LOMAN, aduzem violação ao devido processo legal e consequente nulidade da sentença,
“mormente o juiz sabendo que ato nulo não está afeto preclusão, ex vi, artigo 168 do Código Civil”
(id. 2632869 - p. 3).

Diversamente ao sustentado nas razões, a pretensão veiculada na petição inicial não se ateve apenas à nulidade da matrícula.

Em verdade, os apelantes requereram a declaração de nulidade absoluta do Título Definitivo no 112, expedido pela Prefeitura Municipal de Barra do Bugres, ato subsequente da Matrícula no 2.458, determinando o seu cancelamento, por se tratar

de ato determinado e praticado ilicitamente pelo Estado de Mato Grosso, e, ainda, a conclusão da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada às fls. 63 a 64 do Livro no 135-A do 3o Ofício de Cuiabá, a condenação dos réus ao pagamento de perdas e danos materiais e morais e taxa de ocupação durante o tempo de usurpação do imóvel, conforme perícia técnica de avaliação.

De acordo com a teoria da substanciação, prevista no art. 319, III, do CPC, o juiz está vinculado ao contexto fático delineado pelas partes, e não às normas jurídicas eventualmente indicadas, podendo dar aos fatos uma qualificação jurídica diferente da sustentada pelo demandante. Ou seja, os limites do
pedido são demarcados pela
ratio petendi
substancial, o
que consagra os
brocardos
“dai-me os fatos que lhe darei o direito” (
da mihi factum dabo tibi ius
) e “o juiz conhece o direito” (
jura novit curia)
.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”, o C. STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. COBRANÇA. LEGITIMIDADE ATIVA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. FUNDAMENTOS INATACADOS. SUM 283/STF.

1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "não há falar em julgamento extra petita quando o órgão julgador não afronta os limites objetivos da pretensão inicial, tampouco concede providência jurisdicional diversa da requerida, respeitando o princípio da congruência. Ademais,
os pedidos formulados devem ser examinados a partir de uma interpretação lógico-sistemática, não podendo o magistrado se esquivar da análise ampla e detida da relação jurídica posta, mesmo porque a obrigatória adstrição do julgador ao pedido expressamente formulado pelo autor pode ser mitigada em observância aos brocardos da mihi factum dabo tibi ius (dá-me os fatos que te darei o direito) e iura novit curia (o juiz é quem conhece o direito
)"
(REsp 1605466/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 28/10/2016) 2. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF. 3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1415744/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 12/05/2020)

Ademais,
“inexiste afronta ao princípio da não surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considera coerente para a causa”
(AgInt no ARESp n. 1.437.161/SP, Relator Min. MARCO AURÉLIO BELIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, Dje 19/2/2020).

No caso, acorde com a prerrogativa jurisdicional admitida

nos brocardos “
da mihi factum dabo tibi ius” e “jura novit cúria”,
o desenlace da lide à luz da desapropriação indireta reflete o desdobramento causal, possível e natural da controvérsia, já que o almejado imóvel foi declarado de utilidade pública para fins de desapropriação, conforme o Decreto no 293, de 08/09/1987, no qual se encontra edificada a Escola Estadual de 1o e 2o Graus “Júlio Muller” (id. 2632497 - p. 4).

Deveras, uma vez configurada a vinculação material do imóvel a um fim público (Educandário), resta ao proprietário apenas a indenização do patrimônio expropriado, consoante o Decreto-Lei no 3.365/1941 (
Dispõe sobre desapropriações por utilidade
pública), que assim preconiza:
“
Art. 35. Os bens expropriados, uma vez incorporados à Fazenda Pública, não podem ser objeto de reivindicação, ainda que fundada em nulidade do processo de desapropriação. Qualquer ação, julgada procedente, resolver-se-á em perdas e danos”.

Nesse sentido: “
O conceito de desapropriação indireta retrata situação fática em que a Administração, sem qualquer título legítimo, ocupa indevidamente a propriedade privada.
Incorporado de forma irreversível e plena o bem particular ao patrimônio público, resta ao esbulhado apenas a ação indenizatória por desapropriação indireta”
(EREsp 1575846/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2019, DJe 30/09/2019)

Não destoa a doutrina:

“A expressão desapropriação indireta criada pela jurisprudência pátria para caracterizar
o estado de fato, decorrente de apossamento administrativo, no qual, por força da afetação do bem ao domínio público, só resta ao proprietário a indenização que receberia, caso o imóvel tivesse sido desapropriado mediante processo regular
(desapropriação direta), sendo, neste caso, cabível a ação ordinária de indenização, que substitui, no caso, a inadequada ação de reinvindicação”
(José Cretella Jr. Regime Jurídico da Desapropriação Indireta, citado por Ives Gandra Martins
in
Direito Contemporâneo: Estudos em Homenagem a Oscar Dias Correa, RJ, Forense Universitária, 2001).

“Uma vez verificada a
incorporação do bem à finalidade pública a ele atribuída
, não mais caberão as ações possessória e reivindicatória, restando ao administrado
buscar a indenização correspondente às perdas e danos correlatos
.
Justifica-se a solução da lide em perdas e danos pautada no art. 35 do Decreto-lei no 3.365/41, reconhecidamente a lei geral das desapropriações, a qual prescreve que
os bens expropriados, uma vez incorporados a Fazenda Pública, não podem ser objeto de reivindicação
, ainda que fundada em nulidade do processo de desapropriação.
Qualquer ação, julgada procedente, resolver-se-á em perdas e danos” (
Laura Spyer Prates
in
Desapropriação indireta: direito e realidade. Revista Brasileira de Direito Municipal, Belo Horizonte, v. 9, n. 29)”.

Como sequela disso, malgrado a leitura que se pretendeu emprestar aos pedidos expressos na petição inicial, não há que se falar em decisão
extra petita
, menos ainda em violação ao devido processo legal, porque, como visto, a solução jurídica ditada pelos elementos dispostos nos autos revela-se coerente e adequada a moldura comportada pelo Direito.

VOTO (Mérito)

Sem solução de continuidade ao exposto na análise das preliminares, a questão meritória cifra-se na tese de imprescritibilidade do Título Definitivo no 112 e da Matrícula 2.458, tidos nulos de pleno direito.

Os apelantes alegam que, conforme a certidão da matrícula no 2.458, a área invadida pelo Estado de Mato Grosso soma
14.950m2
, exatamente 24 lotes da quadra ocupada,
sendo 12 lotes (7.500 m2) correspondentes a Escritura de Compra e Venda ao primeiro apelante, e 12 lotes objeto de condenação nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por Sebastião Marques da Silva em 28/04/1988
(id. 2632873 - p. 2, id. 2632781 - p. 5/ id. 2632806 - p. 3).

Sustentam ideologicamente falso o registro anterior a Matrícula no 2.458, do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Bugres, qual seja, o Título Definitivo
no 112/1974
, expedido pelo Prefeito Municipal de Barra do Bugres, que doou ao Estado de Mato Grosso um lote de terreno urbano com área de 14.950m2.

Para tanto, afirmam que o título embasou-se na Lei Municipal no 417, de 05/07/1974, tida inaplicável, visto que autorizava o Poder Executivo
“a permutar uma área de terra de sua propriedade na zona suburbana da sede do município, com 12,00 hectares na região do córrego do cavalo, com uma área urbana de propriedade do Sr. Yosuke Ito com 5 (cinco) hectares, para fins de utilidade pública”
e não a expedir Título Definitivo sobre propriedade alheia (id. 2632873 - p. 4).

O título em questão gerou a abertura da multicitada Matrícula no 2.458, fl. 001, do Livro 02, em
20/06/1977
, acoimada fraudulenta e em duplicidade ao registro principal, correspondente à Matrícula no 077. fl. 001, do Livro 02, do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Barra do Bugres, de
04/02/1976
, relativa à propriedade de Sebastião Marques da Silva, na qual se insere a área objeto da prefalada Escritura de Compra e Venda (id. 2632496 - p. 3/6 e id. 2632497 - p. 2).

Antes do mais, conviria salientar, no que aproveita ao caso dos autos, que a perseguida nulidade dos títulos, ainda que confirmada,
não teria o condão de alterar o fato jurídico consubstanciado na ocupação irreversível do imóvel
, e seus consectários, resumidos à possibilidade de o proprietário buscar a indenização corresponde ao patrimônio expropriado.

O mesmo se aplica às ilações brandidas pelos apelantes sobre a suposta prática de crimes tendentes a fraudar o direito que se pretendeu extrair da Escritura de Compra e Venda e, também, às alegações de que a impugnação e consequente Suscitação de Dúvida, relativamente à prenotação da Escritura de Compra e Venda apresentada em 1983, não teria sido encaminhada ao juízo, o que foi questionado pelo primeiro apelante somente 30 anos depois, em 2013. Outrossim, a título de
obiter dictum
, constata-se que as razões não tisnam eventual ilegitimidade da exigência feita, como condição do registo pretendido, ademais, o dano acaso decorrente da má prestação de serviços cartorários imputáveis ao delegatário à época e ao Estado encontra-se prescrito.

Nessa direção, em que pese a veemência argumentativa, penso que não merece reparos o entendimento do sentenciante -
verbis:

“
Ainda que o autor denomine sua ação como de declaração de nulidade, tal fato não tem o condão de tornar o direito imprescritível, eis que no caso vertente não se vislumbrou nenhuma nulidade absoluta, eis que o apossamento do imóvel pelo poder público não foi realizada de forma clandestina, violenta ou precária, mas sim, escudada em decreto expropriatório de utilidade pública, da qual o autor teve o conhecimento desde o início”.

A doação de imóvel e a abertura de matrícula feitas, alegadamente, mediante fraude, com o consequente pedido de cancelamento, por ser causa de nulidade absoluta e tratar-se de ação de natureza pessoal, submete-se ao prazo prescricional de 20 (vinte) anos, como dispunha o art. 177 do Código Civil/1916. Neste exato sentido, ilustra decisão monocrática do Min. Moura Ribeiro, de 17/087/2020, que negou provimento ao Recurso Especial no 1884526-MT.

O v. acórdão confirmado foi assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA C/C CANCELAMENTO DE MATRÍCULAS - REGISTRO E AVERBAÇÃO - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DEFESA - REJEITADA - MÉRITO - ALEGAÇÃO DE IMPRESCRITIBILIDADE DECORRENTE DA FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO PROCURADOR DA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL EM ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - AÇÃO DE NATUREZA PESSOAL - ATOS PRATICADOS SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 - PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 177 DO CC/1916 - FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE CONTA DO REGISTRO DA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA NO RESPECTIVO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO - PRESCRIÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não há cerceamento de defesa em razão do acolhimento da prescrição em sentença, máxime se a matéria foi suscitada em contestação e a autora apelante teve oportunidade de impugná-la. A pretensão de nulificar ato jurídico, para efeito de contagem de prazo prescricional, que consiste em Escritura Pública lavrada em 22-03-1978, com registro averbado em 03-4-1978 (R-1-M 4.363, Livro 2-D-2. fls 07, do CRI de Cáceres), tem marco final em 03-04-1998. De modo que a presente ação, proposta penas em 30-5-2005, é situação que evidencia ocorrência de prescrição, porquanto ajuizada 27 anos depois do registro, que tem por efeito, justamente, dar ciência a qualquer interessado acerca da transação e dá início à contagem do prazo prescricional. A prescrição é vintenária, contada do registro da escritura pela qual foi adquirida, com suposto vício por um dos requeridos da ação. Inteligência do art. 177 do Código Civil, de 1916. Ocorrendo nulidade, a prescrição a ser aplicada é a vintenária.

(TJ-MT - APL: 00015191620058110046 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/06/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 15/06/2018)

A matrícula no 2.458, acoimada de inidônea, foi aberta pelo 1o Cartório do Registro de Imóveis de Barra do Bugres aos
20/06/1977
, tendo por efeito a ciência a qualquer interessado, contudo, a presente ação foi proposta somente no dia
02/10/2015
, o que evidencia a prescrição, devido ao decurso de
38 (trinta e oito) anos
, o que obsta que se adentre nas nulidades proclamadas pela parte autora, ora apelante, no intuito de desconstituir, via oblíqua, a desapropriação indireta do imóvel objeto de Escritura de Compra e Venda que não logrou registrar.

Seja como for, na esteira do sobredito, a hipótese versada nos autos relaciona esbulho administrativo, bem gravada a irreversibilidade da situação fática (construção de escola) e a perda total domínio do imóvel, daí a solução esteada em desapropriação indireta, passo em que, para evitar desnecessária tautologia, reproduzo os seguintes argumentos expendidos na sentença recorrida, a saber:

“Observa-se que houve de fato uma desapropriação indireta do imóvel descrito pelo autor, de maneira que aplica-se, aqui, o art. 35, do Decreto-Lei no 3.365/1941:

[...]

Assim, impossível a declaração de nulidade de qualquer título, sendo que qualquer reclamação resolve-se em perdas e danos.

[...]

No caso, a pretensão indenizatória por desapropriação indireta deduzida pelo autor corresponde à perda da posse do bem, decorrente de apossamento administrativo e, portanto, segue o prazo da usucapião,
prazo prescricional vintenário, nos termos da Súmula 119 do STJ.

[...]

No presente caso,
o marco inicial da prescrição é o ano de 1987
, certo é que transcorreu mais da metade do tempo (vinte anos), estabelecido no Código Civil de 1916 (art. 550), até o início da vigência do Código Civil de 2002, ocorrida em 10.01.2003. Diante disso, perfeitamente
aplicável o prazo prescricional de 20 (vinte) anos
previsto na lei revogada.

Nesse caso, conclui-se que
o termo final da prescrição é o ano de 2007.

[...]

No caso
,
como a ação foi ajuizada em
02.10.2015
,
já estava prescrita a pretensão do autor
, uma vez que o Estado de Mato Grosso editou o Decreto n. 293/1987, no dia
07.09.1987
, declarando de utilidade pública o imóvel com área de 7.500,00m2
que é parte integrante o imóvel objeto da causa, tendo sido revogado as disposições em contrário
”.

[...]

Não se pode olvidar, outrossim, que para todos os efeitos o autor não poderia ajuizar ação de desapropriação indireta do bem, à época, como fez o Sr. Sebastião Marques da Silva, uma vez que não era e não é o proprietário do bem, uma vez que a ação reivindicatória é aquela que dispõe o proprietário não possuidor para reaver o imóvel de quem injustamente o possua ou detenha, ou seja, a legitimidade ativa na ação reivindicatória caberá ao titular do direito de propriedade, ou seja, aquele que figura como tal no cartório imobiliário.
No caso vertente, o autor nunca foi o proprietário do imóvel, mas sim, possuiu expectativa de direito, da qual somente iria se perfectibilizar com o registro imobiliário e confecção da matrícula.
A escritura de compra e venda gerou somente expectativa, de direito pessoal e que por inércia do autor não se convolou na propriedade do imóvel”.
(destaquei)

O Laudo Pericial de Avaliação Financeira de Imóvel elaborado por Leonardo Campos Silva, quanto ao imóvel em testilha, descrito na Escritura Pública de Compra e Venda lavrada às fls. 63 a 64 do Livro no 135-A do Cartório do 3o Ofício de Cuiabá, de 23/09/1983, consigna que
“Colhendo informações in loco,
constatou-se que o Estado passou a ocupar o imóvel irregularmente em março de 1984, portanto, há 29 anos e 3 meses (3/junho/2013) e em seguida edificou a Escola Pública de 1o e 2o Grau “Júlio Muller”, ocupando 7.500 m2 de propriedade de FÉLIX MARQUES DA SILVA e cuja área de 7.500 m2 foi objeto do Decreto Estadual de Desapropriação no 293/1987
[com redação irregular] cuja

desapropriação não se efetivou pelo Poder Público e decorridos [5] cinco anos que sucederam a edição do decreto operou-se a caducidade do decreto desapropriatório e assim se encontra até a presente data, incidindo a no artigo 10 da Lei 3.365/41, obrigado a arcar com Taxa de Ocupação [...]”
(id. 2632514 - p. 1/4).

O v. acórdão da 1a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, de 12/02/1990, nos autos do Reexame Necessário no 257, que ratificou a sentença de parcial procedência da Ação Indenizatória no 646/88 ajuizada em 28/04/1988 por SEBASTIÃO MARQUES DA SILVA contra o ESTADO DE MATO GROSSO, tendo como patrono o ilustre advogado, aqui apelante, consigna o seguinte:

“O prazo prescricional, no caso, como tem decidido nossos tribunais, deve guardar simetria como o prazo previsto para o usucapião extraordinário.

Assim tendo,
tendo o apossamento administrativo ocorrido em outubro de 1973
, o que não é contestado pelo réu
, e comprovado pelos documentos de fls. 34 e 36, dos autos, somente em 1993 é que ocorreria a prescrição, completando-se os vinte anos.

[...]

Em que pesem estes autos não tratarem de Desapropriação, tratam de pedido de indenização decorrente dela
, e as razões que levaram a edição da Súmula mencionada, são as mesmas pelas quais deve, ela, ser aplicada ao caso, pois somente após quase 14 (quatorze) anos desfrutando da propriedade do autor, foi que
, a 8.9.87, foi baixado o decreto expropriatório, regulando-se o apossamento administrativo”
(id. 2632781 - p. 5/ id. 2632806 - p. 3)

A ação por apropriação indireta tem natureza real, aplicando-se o prazo prescricional da usucapião extraordinária do Código Civil de 1916, que é de vinte anos. O questionado terreno foi efetivamente ocupado pelo Poder Público a partir de outubro/1973, contudo, interrompeu-se a prescrição em
08/09/1987
, com a edição do decreto declaratório de utilidade pública sobre área (Decreto no 293/1987).

Assim, tendo como novo marco inicial a data de 08/09/1987, tem-se que, no momento da entrada em vigor do Código Civil/2002 (11/01/2003), já havia transcorrido mais da metade do prazo vintenário previsto no revogado Código Civil/1916 (Súmula 119/STJ) – mais especificamente 15 (quinze) anos, 4 (quatro) meses e 3 (três) dias –, logo, não se aplica a regra transição prevista no art. 2.028 do novo Código.

Por conseguinte, ausente causa interruptiva, a ação que visa à anulação de desapropriação indireta c/c indenização dela decorrente
está prescrita
, pois o prazo prescricional, de natureza extintiva, esgotou-se em 07/09/2007, e a ação foi proposta somente no dia 02/10/2015.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
, a linha de intelecção impressa no C. STJ,
cuja função constitucional precípua é uniformizar a interpretação da legislação federal
:

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRESCRIÇÃO. MOMENTO DO APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRAZO APLICÁVEL. APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO CONTIDA NO ART. 2.028 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. 1. Não é possível, na instância extraordinária, reformar as conclusões da Corte de origem quanto ao momento em que houve o efetivo apossamento administrativo do imóvel, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ.

2. De acordo com a jurisprudência do STJ, o prazo prescricional da ação de desapropriação indireta ajuizada após a vigência do Código Civil, em 11/1/2003, é regrado pelo disposto no art. 1.238 do referido diploma, observando-se, contudo, o regime de transição previsto no art. 2.028 da legislação civil.

3.
No caso, quando da entrada em vigor do Código Civil de 2002, já havia transcorrido mais da metade do prazo estipulado no art. 550 da Lei de 1916, razão pela qual deve-se aplicar o prazo prescricional vintenário para a propositura da demanda.

4. Dessarte, considerando que o apossamento administrativo ocorreu em 1992 e que a ação de ressarcimento por desapropriação indireta foi proposta em 22/5/09, não há se falar em prescrição, devendo ser mantido o aresto prolatado pelo Tribunal a quo.

5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.

(REsp 1499932/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 27/03/2017)

Efeito do recurso, aplica-se a majoração da verba sucumbencial, tomando em consideração o trabalho adicional mínimo em grau em recursal, aviado na apresentação de contrarrazões.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos e, nos termos do art. 85, §11, do CPC, elevo os honorários advocatícios para R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020